Tribunal: TJDFT
Processo: 0702235-85.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702235-85.2018.8.07.0004 APELANTE: CONSTRUTORA MOURA LTDA - EPP, CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. APELADO: SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA, CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., CONSTRUTORA MOURA LTDA - EPP DESPACHO Certifique-se o transcurso do prazo para a Sociedade Esportiva do Gama apresentar contrarrazões. Após, conclusos. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR